Tribunal: TJPA
Processo: 0802032-35.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802032-35.2020.8.14.0015

APELANTE: NAILDE SILVA DOS SANTOS, JOSE MARIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ÓBITO DE EX-DETENTA. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais proposta pelos pais de ex-detenta falecida por complicações respiratórias durante a pandemia de
COVID-19
,
04
dias após ter sido encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento-
UPA
, onde permaneceu internada e recebeu atendimento médico. O pedido fundamenta-se na alegação de responsabilidade objetiva do Estado do Pará pela morte ocorrida durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve responder objetivamente pela morte da ex-detenta ocorrida durante o cumprimento de pena; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal — conduta ilícita, dano e nexo de causalidade — a justificar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos casos de morte de detento é objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

4.

O
STF
, no julgamento do
RE 841.526/RS
(Tema
592
), fixou a tese de que o Estado é responsável pela morte de detento quando comprovada a omissão estatal no dever específico de proteção, desde que exista a efetiva possibilidade de atuação para evitar o resultado danoso.

5.

No caso concreto, a certidão de óbito apontou como causas da morte insuficiência respiratória, parada cardíaca e pneumonia, não havendo provas de que a morte decorreu de negligência do Estado na prestação de assistência médica.

6.

O boletim de ocorrência relatado pela filha da falecida confirma que a ex-detenta foi prontamente encaminhada à UPA ao apresentar sintomas, onde permaneceu internada e assistida por médico, não se verificando omissão ou conduta estatal lesiva.

7.

A ausência de prova de negligência, imperícia ou omissão estatal rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva do Estado, sendo inaplicável o dever de indenizar na hipótese com base nas alegações unilaterais dos apelantes.

8.

Não há demonstração que o estado de saúde da custeada se agravou por lapso temporal extenso antes da sua internação. Embora não tenha sido comprovada a infecção por
COVID-19
, ressalta-se que, no contexto pandêmico a letalidade a doença especialmente em pessoas imunocomprometidas representa fator externo e imprevisível que excede os deveres de proteção do Estado.

9.

O alegado diagnóstico de lúpus, que não restou demonstrado nos autos, mesmo se existente, por si só, não seria capaz de gerar a responsabilidade, sendo necessária a comprovação da falha no dever de cuidado, que não ficou evidenciada.

IV. DISPOSITIVO

10.Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, arts.
5º, XLIX, e 37, §6º
;
CC, arts. 43, 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 841.526/RS
, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.
30.03.2016, DJe 01.08.2016
;
TJPA
, Apelação nº
2017.05363532-66
, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j.
18.12.2017; TJPR
, Apelação Cível nº
0000326-77.2022.8.16.0030
, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j.
21.03.2023
; TJSP, Apelação Cível, Rel. Borelli Thomaz, j.
06.06.2022
; TJRS, Apelação Cível nº
5000047-63.2013.8.21.0165
, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j.
16.06.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E LHE
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 21 de julho de 2025, sob a presidência da Exma. Desa., Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0802032-35.2020.8.14.0015
) interposto por
NAILDE SILVA DOS SANTOS
e
JOSÉ MARIA ALVES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão recorrida foi proferida com seguinte conclusão:

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, confirmando na íntegra a sentença recorrida.

Em razões recursais os agravantes afirmam que o Estado do Pará falhou em seu dever constitucional específico de proteção à integridade física e moral da de cujus durante sua custódia. Alegam que, apesar de conhecer as condições de saúde preexistentes da detenta, incluindo o diagnóstico de lúpus, o Estado não providenciou tratamento médico adequado durante todo o período de reclusão, resultando em significativa perda de peso e debilidade física. Alegam que esta omissão caracteriza violação à Constituição, que assegura a garantia aos presos do respeito à integridade física e moral.

Enfatizam que a de cujus era evidentemente pessoa do grupo de risco para
COVID-19
devido aos lúpus, condição autoimune que aumentava sua vulnerabilidade. Argumentam que, mesmo com pleno conhecimento desta condição e do contexto pandêmico, o Estado não adotou qualquer medida específica para protegê-la da contaminação ou para monitorar adequadamente seu estado de saúde. A evolução rápida do quadro respiratório para o óbito demonstraria que a fragilidade extrema decorrente da falta de cuidados durante a custódia contribuiu diretamente para o resultado morte.

Suscitam o julgamento do Recurso Extraordinário
841.526/RS
pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado por mortes ocorridas no sistema prisional. Sustentam que esta responsabilidade independe da possibilidade prática de evitar o resultado, bastando a demonstração da omissão no dever específico de proteção.

Afirmam que a decisão se equivoca ao entender que o Estado não teria como agir para impedir o óbito, pois esta interpretação contraria o entendimento do STF sobre a matéria. Sustentam que não foi demonstrado nos autos que o Estado cumpriu seu dever específico de proteção e que, portanto, mantém-se íntegro o nexo causal entre a omissão (falta de cuidados médicos adequados e proteção específica para grupo de risco) e o dano (morte por complicações respiratórias).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, uma vez que a de cujus teve o tratamento adequado e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível reverter o quadro de saúde da custodiada.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte da ex-detenta e, se resta configurado o dever de indenização por danos morais.

Acerca da responsabilidade objetiva, o artigo
37, §6º
, da Constituição Federal e, artigos
43, 186
e
927
do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se dos dispositivos legais, que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a situação em epígrafe, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver
inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto.

No entanto, destacaram no julgado que em casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016) (grifei)

No caso, os apelantes, pais da detenta falecida, pleiteiam a responsabilização do Estado pelo falecimento de sua filha, alegando que não houve tratamento adequado da sua condição de saúde, notadamente por ser portadora de lúpus. Para subsidiar o pedido, juntaram a certidão de óbito da de cujus (
ID

18371019
- Pág. 1), declaração de óbito e Boletim de Ocorrência prestado por Gleiciane Santos de Aquino, filha da falecida.

Conforme consignado na decisão recorrida a declaração de óbito descreve a causa da morte da ex-detenta como: “Parada Cardíaca; Insuficiência Respiratória e Pneumonia”.

No Boletim de ocorrência foi relatado que a ex-detenta estava custodiada no Centro de Reeducação feminina quando passou mal com dificuldades para respirar e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA para receber atendimento médico, permanecendo 4 dias internada, mas não resistiu. Disse ainda, que, no momento do óbito, a falecida apresentava suspeitas de estar contaminado pelo
COVID-19
e que estava sendo assistida por um médico (Dr. Higor Martins,
CRM 12024/PA
).”.

Nesse contexto, observa-se que o Boletim de Ocorrência prestado pela própria filha da ex-detenta, assegura que foi encaminhada à
UPA
assim que apresentou sintomas, que permaneceu internada por 4 dias na Unidade Hospitalar, e que estava sendo assistida por médico, sendo impossível concluir que houve qualquer negligência Estatal com base nas alegações unilaterais dos apelantes. Portanto, não há demonstração que o estado de saúde da custeada se agravou por lapso temporal extenso antes da sua internação.

Embora não tenha sido comprovada a infecção por
COVID-19
, ressalta-se que, no contexto pandêmico a letalidade a doença especialmente em pessoas imunocomprometidas representa fator externo e imprevisível que excede os deveres de proteção do Estado. Portanto, o alegado diagnóstico de lúpus, que não restou demonstrado nos autos, mesmo se existente, por si só, não seria capaz de gerar a responsabilidade, sendo necessária a comprovação da falha no dever de cuidado, que não ficou evidenciada.

Necessário registrar, que houve o julgamento antecipado da lide pela concordância de ambas as partes, vez que os próprios apelantes afirmaram tratar-se de matéria eminentemente de direito, sem provas a produzir.

Assim, como bem pontuado no Tema
592
, o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

Embora indesejável o evento danoso ocorrido, não há nos autos qualquer elemento que comprove que o Estado tinha como evitar o resultado morte.

Apesar de não especificado na Declaração ou no Atestado de Óbito, os fatos ocorreram durante a pandemia da COVID-19, doença letal que assolou o mundo inteiro no ano de 2020, acometendo sem controle pessoas de todas as idade e classes sociais.

A responsabilização do Estado pela morte de um custodiado se dá com a omissão estatal na atuação para garantia a vida do detento. Também, não se pode perder de vista a razoabilidade e real possibilidade de atuação, sob pena de adotar-se, contra legem, a teoria do risco integral, afrontado, deste modo o texto constitucional.

Deste modo, o conjunto probatório anexado aos autos demonstra tão somente o evento danoso (morte da filha dos apelantes), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal;2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores;3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;4-
Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará;5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88;6
-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0022263-72.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2017 )

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO DE DETENTO PELA COVID-19 EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. FALECIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AGENTES PÚBLICOS DEIXARAM DE ATUARAM COM DILIGÊNCIA NO SENTIDO DA GUARDA DA SAÚDE DO PRESO
. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO, FALHA, ERRO MÉDICO OU NEGLIGENCIA DOS AGENTES PÚBLICOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA DOENÇA. PANDEMIA COVID-19 QUE CARACTERIZA QUADRO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0000326-77.2022.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS MAURICIO FERREIRA - J. 21.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00003267720228160030 Foz do Iguaçu 0000326-77.2022.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

Responsabilidade civil. Óbito de preso por complicações de COVID-19. Obrigação do Estado pela incolumidade dos presos. Peculiaridade, no entanto, a afastá-la. Negligência dos agentes públicos inocorrente.
Medidas de enfrentamento tomadas pelo estabelecimento prisional. Atendimento médico dispensado com presteza e de acordo com o protocolo da doença
. Omissão de sintomas pelo custodiado. Nexo causal rompido. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu provido, prejudicado o da autora.

(TJ/SP - Apelação Cível/Indenização por Dano Material – Rel. Borelli Thomaz. Data do Julgamento 06/06/2022. Data da Publicação 06/06/2022).

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA GENITORA DE EX-DETENTO CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MORTE DO APENADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CF, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A TESE DE AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO POSTO À DISPOSIÇÃO DO DE CUJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO OS DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME JULGAMENTO DO RE N. 841.526/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 592). HIPÓTESE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE
O DETENTO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL QUANDO APRESENTOU SINTOMAS DE DORES, NÁUSEAS E VÔMITOS, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO
. CASO CONCRETO EM QUE O APENADO FALECEU ACOMETIDO DE CHOQUE SÉPTICO, DECORRENTE DE PACREATITE AGUDA. TAIS CONSTATAÇÕES NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DO FILHO DA AUTORA E EVENTUAL OMISSÃO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, NÃO SE PODENDO FALAR EM RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021) (grifei)

Portanto, não há razões para a modificação da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025